Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740099-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA APELADO: M. Y. M. Y. REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIANA DE MEDEIROS REIS DESPACHO À parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID. Num. 39603882. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 14:46:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora